Tribunal: TJSP
Processo: 2056109-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido tutela provisória de urgência. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que a ré, no prazo de 5 dias, forneça os dados cadastrais que possuir, tais como número de IMEI, filiação, endereço, qualificação pessoal, entendida como nome, prenome, estado civil e profissão do usuário e os registros de acesso a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido tutela provisória de urgência. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que a ré, no prazo de 5 dias, forneça os dados cadastrais que possuir, tais como número de IMEI, filiação, endereço, qualificação pessoal, entendida como nome, prenome, estado civil e profissão do usuário e os registros de acesso a aplicações de Internet, informações referentes à data e hora do uso, e respectivo fuso horário, bem como o respectivo endereço IP, referentes à conta WhatsApp vinculada ao número de telefone +55 (11) 99407-7750, do período de 09/10/2024 a 23/10/2024, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00. Inconformismo. Agravante e o Whatsapp Inc. que são empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, o que o legitima a responder, no cumprimento da legislação brasileira, pelos atos aqui praticados por intermédio do referido aplicativo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação parcial de tutela, prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Requisitos do artigo 22 do Marco Civil da Internet preenchidos, a oportunizar o fornecimento dos registros indicados na petição inicial, com o fito de localização dos criminosos. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, "caput", do Código de Processo Civil. Valor não excessivo. Necessidade de fixar limite à multa imposta. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.